Tribunal: TJES
Processo: 5005662-50.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005662-50.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOBREPISO REVESTIMENTOS EM MADEIRA LTDA

AGRAVADO: MARINEIA DA SILVA NEVES BRAVIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AUTORA E CORRÉ. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NO ACORDO. EFEITOS SUBJETIVOS DA TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Nobrepiso Revestimentos em Madeira Ltda.-ME contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Marineia da Silva Neves Bravim contra a agravante e Duratex S. A., que rejeitou o pedido de extinção do feito por abandono. A agravante alegou a existência de quitação geral, perda do objeto e extinção da obrigação solidária, ao argumento de que a autora recebeu R$ 8.000,00 da corré Duratex S.A. e deu quitação plena sobre os danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a transação celebrada entre a autora e a corré Duratex S. A., sem participação da agravante, extingue a obrigação em relação esta (a agravante) e impede o prosseguimento do processo contra ela.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A transação celebrada no processo envolve apenas Duratex S. A. e Marineia da Silva Neves Bravim. Ou seja: dela a agravante não participou.

O art. 844 do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervêm, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

A ausência de participação da agravante no acordo impede que a transação produza, em seu favor, o efeito de extinguir o feito ou afastar o prosseguimento da demanda contra ela.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A transação somente produz efeitos em relação às partes que dela participam. 2. O acordo celebrado entre a autora e uma das corrés não extingue, por si só, o processo em relação à corré que não interveio na transação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 844; CC, art. 844, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005662-50.2026.8.08.0000.

AGRAVANTE: NOBREPISO REVESTIMENTOS EM MADEIRA LTDA.-ME.

AGRAVADA: MARINEIA DA SILVA NEVES BRAVIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Nobrepiso Revestimentos em Madeira Ltda.
em face
da decisão id 18979922,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” registrada sob o n. 0036751-90.2015.8.08.0024, proposta contra
ela
e contra DURATEX S.A. por

Marineia da Silva Neves Bravim
,
que
rejeitou
“o pedido de extinção do feito por abandono”.

Nas razões do recurso (id 18979783
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) requereu a gratuidade da justiça, mas tal requerimento ainda não foi apreciado; 2) ocorreu “Quitação Geral e da Perda do Objeto (Solidariedade/Obrigação Única) Da Extinção da Obrigação Solidária (Art. 844, § 3º, CC)”; 3) “A indenização recebida pela agravada e se a autora já recebeu R$ 8.000,00 da ré Duratex e deu quitação plena sobre os danos materiais e morais, não há débito remanescente a ser cobrado”
dela, a
gravante,
de modo que o
processo não deve prosseguir.

Requereu
o provimento do recurso
“para reformar a decisão e determinar a extinção do processo” em relação a ela, agravante, “
nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a quitação geral outorgada no acordo.”

O recurso não deve ser provido.

Observa-se que
n processo
foi celebrada transação entre Duratex S. A. e
agravada
,
acordo do qual
a agravante
não participou

(
id
18979915).

O art. 844 do Código Civil estabelece que “A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”.

Destarte,
a respeitável decisão recorrida não merece nenhum reparo.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)